Tribunal: CARF
Processo: 11065.000043/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000043/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.307 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
HENRICH CIA. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Flavio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da
Silva (suplente convocado (a)), Fabio Martins de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado (a)), Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo,
Mariel Orsi Gameiro, e Gilson Macedo Rosenburg Filho. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa
Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Por bem descrever os fatos e direito, adoto relatório constante à decisão de
primeira instância (DRJ).
Trata-se de impugnação contra multa aplicada por motivo de deferimento parcial de
pedido de ressarcimento relativo à solicitação do contribuinte de saldo credor de PIS
nãocumulativo,
enviado
através
do
PER/DCOMP
no
41088.07839.100810.1.1.086273(fls. 2 a 4). No tocante a análise do pedido de
ressarcimento, foi feita verificação fiscal que, por sua vez, resultou na glosa de créditos
de PIS. Foram constatadas irregularidades fiscais no tocante a prestação de serviços
realizados por terceiros, que na verdade simulavam terceirização de mão-de-obra. Tal
simulação teria gerado insumos que originaram créditos de forma irregular, além da
redução indevida de carga tributária pelo sistema de tributação do SIMPLES. A análise
da comprovação dessa simulação encontra-se disposta no processo administrativo fiscal
no 11065.100576/201018, ao qual esse processo foi apensado. Com a glosa dos
referidos créditos foi aplicada uma multa isolada de R$ 7.495,48 por compensação
indevida nos termos do § 15, do art. 74, da Lei no 9.430/96. O Auto de Infração
encontra-se disposto às fls. 16 a 20, e o Relatório Fiscal com todo o procedimento que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000043/2011-18
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000043/2011-18

foi adotado às fls. 5 a 15. A ciência do Auto de Infração foi dada ao contribuinte em
24/03/2011 (fl. 22). A impugnação foi apresentada em 20/04/2011 (fls. 25 a 33), onde
em síntese o contribuinte faz as seguintes alegações: a) Preliminarmente: QUE o
presente Auto de Infração é decorrente de glosas do processo no 11065.100576/201018,
configurando-se em obrigação acessória, sendo, portanto, imperioso que se faça o
julgamento conjunto com aquele feito, demandando o apensamento desse processo. b)
No direito: relação de trabalho entre as empresas terceirizadas prestadoras de serviço e
seus funcionários, o que tornaria nulo o Auto de Infração. QUE a Lei no 12.249/2010 foi
publicada em 11/06/2010, e como os fatos se referem ao período do 2o trimestre de 2010
(abril a junho), não há como se aplicar a lei nova a fatos anteriores a sua vigência
(irretroatividade da lei). QUE não é possível a aplicação da redação do § 15, do art. 74,
da Lei no 9.430/96, por não se coadunar com a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, e extrapolar o limite de equivalência entre o suposto ato ilícito e
a respectiva punição. QUE entende inexistir ilícito praticado quando do envio de um
PER/DCOMP, argumentando que a multa não pode ser transformada em instrumento de
arrecadação. QUE a multa isolada afronta direitos fundamentais do contribuinte,
coagindo aquele de boafé, em clara violação do devido processo legal previsto na
Constituição. Por fim, requer: a) o recebimento da presente impugnação e seus anexos;
b) que seja o presente feito levado a julgamento conjuntamente com a manifestação de
inconformidade do processo no 11065.100576/201018; c) que quando do julgamento do
feito, seja julgada totalmente procedente a presente impugnação com o fito de ser
declarada a nulidade do Auto de Infração do processo no 11065.000043/201118, por
conta de sua total insubsistência; d) a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente no que tange às diligências e ás perícias, eventualmente
necessárias à resolução da questão; e) que seja dado normal processamento ao feito,
com a ciência de todo e qualquer ato referente ao mesmo ao contribuinte, no endereço
indicado no preâmbulo da impugnação.
A decisão de primeira instância, proferida pela 2a Turma da DRJ/POA, mediante
acórdão no 1042.669, em 28 de fevereiro, entendeu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/08/2010 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INDEVIDO.
Aplica-se multa isolada sobre crédito objeto de pedido de ressarcimento que seja
indevido, conforme expressa previsão legal disposta no § 15, do art. 74, da Lei no
9.430/96. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato
gerador:
31/08/2010
REUNIÃO
DE
PROCESSOS
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inconformado, recorre o contribuinte através de Recurso Voluntário, no qual alega
em síntese: preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal; a impossibilidade de subsistir a autuação por força de decisão liminar proferida em
mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, no qual foi proibida a autuação de multas
isoladas quanto à não homologação ou homologação parcial dos PERDCOMPs; e no mérito,
ofensa aos princípios constitucionais quanto à aplicação da multa dos parágrafos 15 e 17, do
artigo 74, da Lei 9.430.
Enfim, a recorrente apresenta petição em 12 de janeiro de 2022, afirmando que o
processo no 11065.001325/2009-18, foi julgado no dia 10 de maio de 2016, mediante acórdão no
2402-005.258, proferido pela 4a Câmara, 2a Turma Ordinária da segunda seção de julgamento,
que entendeu pela nulidade do lançamento, requerendo, portanto, o reflexo daquele julgamento
no presente litígio quanto à glosa de crédito das contribuições.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000043/2011-18

Voto

O recurso é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside no reconhecimento da prejudicialidade entre o processo no
11065.001325/2009-18, que é o principal, contido ali o auto de infração de operações simuladas
supostamente realizadas pelo contribuinte, configurando-se planejamento tributário abusivo. com
intuito de erodir as contribuições previdenciárias e confecção de créditos fictícios de pis/cofins
quanto a serviços considerados insumos.
O reflexo gerado diz respeito tanto às exações das contribuições previdenciárias,
quanto aos diversos processos em que houve a glosa de créditos de PIS/Cofins, bem como a
terceira parte da cadeia, que diz respeito à aplicação da presente multa isolada pela não
homologação da compensação.
Em pesquisa ao sítio do CARF, de fato, consta o acórdão da câmara baixa sobre o
auto de infração do suposto planejamento tributário abusivo.
Contudo, entendo que o mero julgamento de primeira instância não tem o condão
e força suficiente para embasar reflexo direto no presente litígio, considerando a possibilidade de
ambas as partes ingressarem na esfera recursal, ou ainda outros inúmeros obstáculos que podem
surgir no decorrer de tais processos – a exemplo disso o ingresso na esfera judicial sobre a
discussão.
E, embora tenha acesso à pesquisa de acórdãos julgados, entendo que o
costumeiro sobrestamento dos processo relativos às multas isoladas de compensações ainda
pendentes de julgamento – e no presente caso ainda não é possível confirmar o julgamento e
encerramento definitivo do processo principal (11065.001325/2009-18), que refletirá no
processo do PERDCOMP relacionado à penalidade discutida, é razoável e cabível.
Voto, portanto, em converter o julgamento em diligência, para sobrestamento do
feito, até julgamento definitivo do processo de compensação a que se relaciona.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 255
DF CARF MF
Original